Tribunal: STF
Processo: ARE 1477758
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ARTIGO 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
1. A denúncia deve observar os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, devendo descrever os fatos criminosos imputados ao denunciado com todas as suas circunstâncias, permitindo ao acusado a possibilidade de defesa. 
2. No caso concreto, houve a devida descrição de que o motivo torpe estaria consubstanciado na vingança por uma dívida não paga pela vítima, ao passo que eventuais pormenores que cercam os fatos devem ser deduzidos em plenário, não havendo de se falar em manifesta inépcia da denúncia, a qual observou os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tratando-se de petição objetiva, clara ao seu desiderato, notadamente à oportunização da ampla defesa ao denunciado, sendo despiciendo nela tecer maiores considerações acerca dos detalhes que antecederam o delito.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 
3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, pois, para a sua prolação, apenas o convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de indícios de sua autoria, uma vez que, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate. 
4. A tese de legítima defesa invocada pelo réu não se apresenta 0006349-40.2023.8.27.2700 845966 .V6 indene de dúvida, situação esta que recomenda a sua análise e apreciação pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.
DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SOBRE A QUALIFICADORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE AFASTADA. 
5. In casu, não restando demonstrada, de plano, que a qualificadora articulada na denúncia e mantida na decisão de pronúncia é manifestamente improcedente, ou de todo descabida, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados. 
6. Não há nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando o Magistrado a quo, mesmo que de forma sucinta, apresenta a motivação do seu convencimento sobre a existência da qualificadora prevista no inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal, como na espécie. 
7. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 7, p. 12/13).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LVII, e 93, IX , ambos da Constituição Federal (e-doc. 9).

 3.	O recurso teve seu seguimento negado pelos seguintes fundamentos: (i) deficiência na fundamentação da existência de repercussão geral; (ii) suposta ofensa constitucional meramente reflexa; e (iii) necessidade de reexame fático-probatório, vedado nesta sede processual - Súmula 279/STF. (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido.

 4.	O recurso não comporta seguimento.

 5.	Isso porque, dentre o mais relevante no presente recurso extraordinário, constato não ter havido a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.

 6.	Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.

 7.	Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

 8.	Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 9.	Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de a magistratura fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

 10.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator